Tribunal: TJDFT
Processo: 0708321-09.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO MINISTERIAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA NÃO PREENCHIDOS. RECORRIDA PRIMÁRIA E COM FILHA DE TENRA IDADE. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DELITIVO. AUXÍLIO MORAL. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é medida extremamente grave, apenas justificada quando preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
2. In casu, a recorrida é primária e possuidora de bons antecedentes, sendo que sua atuação na empreitada delitiva necessita de maiores esclarecimentos e teria sido apenas colateral, prestando auxílio moral ao autor do fato.
3. A eventual alteração de endereço não se deu após a recorrida ter ciência de que os órgãos de persecução penal a consideravam suspeita da prática do delito, de forma a não evidenciar sua intenção de se escusar da lei penal.
4. As medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas pelo Juízo a quo são suficientes para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.
5. Ausentes elementos concretos que indiquem ser a prisão indispensável para resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a regularidade da instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal, deve ser confirmada a decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva.
6. Recurso conhecido e não provido, para manter a decisão que indeferiu a decretação da prisão preventiva da recorrida.